Tribunal: TJMT
Processo: 1011004-10.2018.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1011004-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RENATA SILVA EVANGELISTA - CPF: 056.538.716-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO HELTON MIRANDA RIBEIRO - CPF: 087.048.626-86 (ADVOGADO), JESSICA CRISTINA MOREIRA DE DEUS - CPF: 124.415.606-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ASSEGURANDO A PARTICIPAÇÃO DA AGRAVADA NA PRÓXIMA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO apresentado pelo Reclamado Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada nº. 1021693-87.2018.8.11.0041, ajuizada por
Renata Silva Evangelista
, concedeu a antecipação de tutela pretendida, para que o Requerido assegure a participação da parte requerente, na próxima etapa do certame do concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

O Agravante pleiteia pela suspensão da decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que deferiu o pedido de tutela de urgência da Agravada e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão lançada em 04.10.2018 (ID: nº 3663855).

Houve interposição de Agravo Regimental pelo Estado de Mato Grosso, o qual foi negado provimento, na sessão de julgamento ocorrida em 25.03.2019, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sendo mantida inalterada a decisão monocrática da Relatora
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

que indeferiu a liminar.

O Ministério Público apresentou parecer, qual se absteve de manifestar acerca do mérito da presente ação, pois não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, conforme manifestação juntada no ID 8737620.

Por meio da decisão proferida em 30.07.2020 (ID 52572497), a Desembargadora Relatora para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR nº 85560/2016, determinou que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021